Tribunal: TJMT
Processo: 0003446-10.2011.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003446-10.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA SENGER - CPF: 004.492.920-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DEBORA SENGER - CPF: 004.492.920-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEBORA SENGER - CPF: 004.492.920-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - J
UÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO

ORDINÁRIA
- C
ONCURSO PÚBLICO - PARECER CNE/CEB Nº: 22/2005 HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - SUBSTITUIÇÃO DA DENOMINAÇÃO “EDUCAÇÃO ARTÍSTICA” POR “ARTE” - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL - MANUTENÇÃO NO CARGO - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - SENTENÇA ILIQUIDA - PERCENTUAL A SER FIXADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO - APELO DO ESTADO DESPROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Proferida sentença ilíquida, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá após a liquidação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para os fins de juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, do STF, já que entendeu não ser devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Denota-se dos autos que Débora Senger,
interpôs Recurso de Apelação, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
que, nos autos
na Ação Ordinária, ajuizada por ela,

em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido, “
para confirmar a Liminar deferida e determinar a manutenção definitiva da requerente no cargo de Professora de Licenciatura Plena em Artes, com todos os efeitos decorrentes da investidura originária (contagem de tempo de serviço, promoções, vantagens pecuniárias, tempo de estágio probatório e etc.), conforme o regime jurídico da carreira dos Profissionais da Educação Básica, regido pela Lei Complementar n° 04/1990, bem como da Lei Complementar n° 58/1998, conforme disposto no Edital de convocação (pp. 92/129), desde o efetivo exercício do cargo
.”

Em suas razões recursais, a parte Apelante pugnou pela reforma da sentença para determinar ao Estado Mato Grosso o pagamento

dos salários não recebidos, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis a espécie, em razão do retardo injustificado da sua nomeação.

Requereu, ainda, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também interpôs Recurso de Apelação, onde pugnou pela reforma da Sentença sob a alegação de que a Apelada não possuía a habilidade específica exigida no edital do concurso, sendo seu ingresso no regime funcional incompatível com os dispositivos das Leis Complementares nº 04/90 e nº 50/98.

Afirmou que o parecer conclusivo n. 22/2005 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CEB), o qual permite às redes públicas de ensino receber, indistintamente, licenciados em Educação Artística, em Artes ou em quaisquer linguagens específicas, tais como Artes Visuais, Artes Plásticas, Artes Cênicas ou Teatro, Música e Dança, não tem caráter impositivo, não retirando a opção discricionária da Administração Pública.

Aduziu que admitir a manutenção da recorrida no cargo, sem o devido preenchimento dos requisitos do edital, viola o Princípio da Vinculação ao Edital e, por consequência, os Princípios da Isonomia e da Publicidade.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado o afastamento da Apelada do cargo.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento aos Recursos, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO RETIDO NÃO CONHECIDO - CONCURSO PÚBLICO – PARECER CNE/CEB Nº: 22/2005

HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) – SUBSTITUIÇÃO DA DENOMINAÇÃO

“EDUCAÇÃO ARTÍSTICA” POR “ARTE” – POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS CONCURSOS PÚBLICOS PELOS LICENCIADOS EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, EM ARTE OU EM QUAISQUER LINGUAGENS ESPECÍFICAS, ARTES VISUAIS E PLÁSTICAS, ARTES CÊNICAS OU TEATRO, MÚSICA E DANÇA - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL – HABILITAÇÃO EM ARTES VISUAIS –

MANUTENÇÃO DO CARGO – EFEITOS RETROATIVOS À NOMEAÇAO – IMPOSSIBILDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILDIADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. “Apelação - Mandado de Segurança - Magistério -Concurso público - Posse - Professor Educação Básica II na disciplina de Educação Artística -Concessão da Segurança - Disciplina que somente teve sua nomenclatura alterada para "Artes Visuais" - De acordo com as orientações propostas pela nova LDB, n" 9394/96 - In conformismo -Inadmissibilidade - Entendimento pacifico sobre o tema nesta C.Corte - Nomenclatura em desuso segundo diretriz do MEC”. (TJ-SP - APL: 985774320058260000 SP 0098577-43.2005.8.26.0000, Relator: Castilho Barbosa, Data de Julgamento: 26/04/2011, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2011)

2.

“A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”. (N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

3. “A nomeação e a posse no cargo público, por força de decisão judicial, não geram direito à concessão de efeitos funcionais e financeiros retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito” (N.U 1000729-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) (TJMT. 0003446-10.2011.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Edson Dias Reis. Julgamento: 08/07/2020).

Contra esse acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário,
tão somente,
quanto a parte que reconheceu não ser cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais, em seu benefício. (id. 56960466).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Maria
Helena Gargaglione Povoas
, à época, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 65461969).

Em 24/08/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(id. 179290172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 1.002.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não
eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Veja-se:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI NEONATAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) –

INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Sentença ratificada.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu à Defensoria Pública iguais prerrogativas constitucionais àquelas do Ministério Público, ou seja, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Portanto, não é mais cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
(TJMT 0010098-31.2014.8.11.0015. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 30/01/2023. Publicação: DJE 10/02/2023). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: DJE 27/06/2023). (Destaquei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
,

in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte, no Tema n. 1.002.

Desse modo, REVEJO o posicionamento para aplicar o Tema n. 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim,
in casu
, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Quanto ao percentual, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, por não ser líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme preconiza o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Forte nessas razões,
exerço
o juízo de retratação para adequar o acórdão ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema 1.002 - de Repercussão Geral) e, consequentemente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Débora Senger,
para reformar a decisão recorrida,
apenas para
condenar o
Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Apelante, em percentual a ser definido por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023